Tribunal: TJDFT
Processo: 0726174-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726174-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILVO FERNANDES RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DILVO FERNANDES RABELO contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0741235-17.2022.8.07.0016), indeferiu o pedido de antecipação de tutela para obrigar o agravado a fornecer a medicação Ruxolitinibe, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DILVO FERNANDES RABELO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RUXOLITINIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 132431487. Narra, em síntese, a parte autora que (I) possui quadro de Mielofibrose de alto risco, com anemia, blastos circulantes, esplenomegalia volumosa e sintomas constitucionais (II) laudo médico de lavra da Dra. Juliana Minuncio Nascimento (CRM/DF 19870) relata a necessidade e imprescindibilidade do tratamento com o medicamento RUXOLITINIBE, uma vez que os demais medicamentos não dão resposta terapêutica satisfatória ao tratamento. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio n° 11021/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 132433397. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 29.990,90 (vinte e nove mil, novecentos e noventa reais e noventa centavos). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. [...] Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento alternativo da medicação RUXOLITINIBE 20 mg de 12/12h, não padronizadas pelo SUS, com recomendação da CONITEC de não incorporação ao SUS e custo anual estimado entre R$ 300.000,00 a R$ 900.000,00, para uso por longo período, conforme Relatório de Recomendação no 531. Junho/2020. Ademais, órgãos de incorporação de tecnologias em saúde internacionais recomendam o Ruxolitinibe como opção no tratamento da esplenomegalia ou dos sintomas relacionados à mielofibrose, condicionando essa recomendação à melhoria da relação custo-efetividade para um nível aceitável, ou seja, à redução de preço do medicamento pelo laboratório fabricante, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 4 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 4.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 4.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 5 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) o fármaco Ruxolitinibe tem cadastro na ANVISA, no 101070287; 2) o relatório da médica especialista indica o uso da medicação para o tratamento da doença grave do agravante; 3) não tem capacidade financeira para custear o medicamento; 4) a demora no início do tratamento pode causar sérios danos à saúde, inclusive com risco de morte; 5) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela para obrigar o agravado a fornecer a medicação Ruxolitinibe, no prazo máximo de 10 dias, enquanto perdurar a indicação médica; 6) no mérito, requer a confirmação da liminar. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados constata-se a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal almejada. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência de natureza antecipatória a fim de obrigar o agravado a fornecer a medicação Ruxolitinibe ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, e sopesando os direitos confrontados, verifico que restaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência pretendida pela parte autora. De acordo com o relatório médico emitido em 20/07/2022 pela Dra. Juliana M. Nascimento, CRM/DF 19870, o agravante tem 74 anos e é portador de Mielofibrose (CID 10 D 47.3), apresentando mielofibrose de alto risco, com anemia, blastos circulantes, esplenomegalia volumosa e sintomas constitucionais. Atualmente, o agravante apresenta também hiporexia/caquexia (ID. 38038556 - Pág. 19). Apesar de ter realizados tratamentos anteriores com hidroxiuréia e prednisona, apresentou controle parcial da leucocitose e persistiu com esplenomegalia e sintomas constitucionais. Por isso, a medicação recomendada é a Ruxolitinibe, para melhorar a esplenomegalia e sintomas, aumento de sobrevida e melhora da qualidade de vida, na dosagem de 1 comprimido de 20mg de 12h/12h, por 24 meses. Extrai-se do relatório que se trata de prescrição com indicação incluída na bula e não existe medicamente com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, sendo, portanto, o único medicamento com impacto em sobrevida. De acordo com as informações do laudo médico, o tratamento é considerado urgente, em razão do risco de morte do agravante. Além disso, a não realização do tratamento provoca ou acentua o sofrimento psíquico, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e risco de deformidade permanente. O Distrito Federal, através do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde – IGESDF, negou o fornecimento da medicação sob o argumento de que o remédio Ruxolitinibe não é padronizado pelo IGESDF (ID. 38038556 - Pág. 23) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Por sua vez, a nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) concluiu: "(...) Diante do que acima foi exposto, este NATJUS considera a demanda pelo ruxolitinibe como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Salientamos que este NATJUS não fez a avaliação de custo-efetividade do ruxolitinibe. O Ministério da Saúde do Brasil, por meio do seu órgão consultivo, a CONITEC, fez essa avaliação e não considerou o ruxolitinibe um medicamento custo-efetivo para a realidade da saúde pública brasileira, recomendando, portanto, a sua não incorporação no SUS. Fazemos a observação que há incongruência entre relatório e receituário médicos anexados ao processo em relação a dose do ruxolitinibe que o paciente deverá utilizar. Segundo relatório médico emitido para Dra. Laura F. de M. Ferraz Freitas em 13/09/2022 (ID 105435272 - Pág. 1), o Sr. A. C. V. S necessita utilizar o ruxolitinibe na dose de 1 comprimido de 10mg a cada 12 horas. Receituário médico emitido nessa mesma data também pela Dra. Laura F. de M. Ferraz Freitas (ID 105435272 - Pág. 2) indica que o paciente deverá utilizar o ruxolitinibe na dose de 1 comprimido de 20mg a cada 12 horas (uso contínuo). 6.2. Há evidências científicas? Sim." Portanto, resta comprovada a necessidade do agravante em iniciar o tratamento com a medicação Ruxolitinibe. De acordo com o relatório da médica assistente, o agravante possui neoplasia hematológica e corre o risco de morte. A incapacidade financeira do agravante também está comprovada, pois ele é lavrador aposentado pelo INSS e possui renda de R$ 1.212,00. Segundo informações da decisão liminar, o custo anual estimado da medicação é entre R$ 300.000,00 a R$ 900.000,00. Por fim, a medicação é registrada na ANVISA sob o registro no 100681121, com validade até 10/2035[1]. A probabilidade do direito é evidente no caso dos autos, tendo em vista que a saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal. O risco de dano é clarividente, porque foi esclarecido pela médica que não realização do tratamento pode causa a morte do agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao Agravante a medicação RUXOLITINIBE (JAKAVI), conforme o relatório médico juntados nos autos principais e emitido em 20/07/2022, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao Juízo de origem para as medidas pertinentes para o cumprimento da tutela ora deferida. Intime-se o agravado para cumprimento da tutela antecipatória e também para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/jakavi-ruxolitinibe-nova-indicacao